Tribunal: TJDFT
Processo: 0703163-74.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703163-74.2020.8.07.0001 RECORRENTES: MARCELO SILVA DO NASCIMENTO, SOLANGE DOS SANTOS BELO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES CIRCUNSTANCIADO. ART. 40, INCISO VI, DA LEI N. 11.343/2006. PROVAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. CONDENAÇÃO. PENA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ÚNICA. REDUTOR DO ART. 33, § 4o, DA LAT. PASSAGENS POR ATOS INFRACIONAIS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES DELITUOSAS. PENA DE MULTA. INAFASTÁVEL. RECORRER EM LIBERDADE. COMPATIBILIDADE COM REGIME PRISIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A condenação dos réus é alicerçada nos relatos dos policiais que os flagraram comercializando entorpecentes na companhia de adolescente, os quais constituem meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando ratificados em Juízo, no âmbito do devido processo legal, e corroborados por outros elementos de convicção. 2. O art. 42 da Lei no 11.343/2006 trata-se de vetor judicial especial único, não se admitindo sua separação em circunstâncias judiciais singulares relativas à natureza e à quantidade da droga traficada, resultando no incremento da sanção em duplicidade. Por isso, não obstante o alto poder viciante do entorpecente, a reduzida quantidade do material apreendido impede a negativação do referido modulador judicial. 3. Apesar de as passagens por atos infracionais não se prestarem para configurar maus antecedentes ou reincidência, podem ser utilizadas para, no crime de tráfico ilícito de entorpecentes, demonstrar que o agente se dedica a prática de atividades criminosas. 4. A multa integra a pena estipulada pelo legislador para a prática do presente crime, por isso, sua exclusão violaria o princípio constitucional da legalidade. 4. 1. A eventual insolvência absoluta dos réus, não comprovada, será aferida oportunamente no Juízo das Execuções Penais. 5. Justificada a negativa de os réus recorrerem em liberdade diante das condenações definitivas que ostentam e por não estarem presentes os requisitos para a concessão de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do Código de Processo Penal). 5. 1. A expedição da carta de guia de execução provisória determina que o d. Juízo das Execuções Penais adeque a prisão preventiva à ré a que foi imposto o regime prisional semiaberto, afastando-se o risco de impor-lhe modo de execução mais gravoso em decorrência da mera interposição de recurso. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Penas reduzidas. Os recorrentes alegam que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 155, e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, porque a ausência de provas para comprovar a autoria delitiva no crime de tráfico de entorpecentes autoriza suas absolvições; b) artigos 59 do Código Penal, e 40, inciso VI, da Lei 11.343/2006, pleiteando o afastamento da causa de aumento especial e a adoção da fração de 1/6 (um sexto) para cada vetor desfavorável, ambos na primeira fase da dosimetria de pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às apontadas contrariedades aos artigos 155, e 386, inciso VII, ambos do CPP. Isso porque “a inversão do julgado, de maneira a fazer prevalecer o pleito absolutório, por suposta ausência de esteio probante ou pela pretensa atipicidade, demandaria revolvimento das provas e fatos que instruem o caderno processual, desiderato esse incabível na via estreita do recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça”. (AgRg no REsp 1876728/DF, Relatora Ministra LAURITA VAZ, DJ-e de 7/6/2021); Melhor sorte não colhem as teses de ofensa aos artigos 59 do CP, e 40, inciso VI, da Lei 11.343/2006, pois a Corte Superior também entende que: a) para fazer jus à incidência da citada causa especial de diminuição de pena, “o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa” (AgRg no AREsp 1850965/CE, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJ-e de 28/6/2021); b) “a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador”. (AgRg nos EDcl na PET no REsp 1852897/RS, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, DJ-e de 29/3/2021). Assim, “a conformidade do entendimento adotado no acórdão recorrido atrai a incidência da Súmula 83 do STJ”. (AgInt no AREsp 1358158/SC, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 11/6/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015